Tribunal: TJPA
Processo: 0801806-54.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801806-54.2022.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ODINEIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801806-54.2022.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

LUCIMARY GALVAO LEONARDO

APELADO: ODINEIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: Direito do Consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Concessionária de energia elétrica. Faturas com valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora. Elevação abrupta do consumo sem justificativa plausível. Residência de baixo padrão e reduzida quantidade de equipamentos elétricos. Insuficiência da prova produzida pela concessionária. Perícia do medidor que não afasta, por si só, eventual falha no sistema de leitura ou faturamento. Impossibilidade de imposição de prova negativa à consumidora. Corte indevido de energia elétrica. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, para declarar inexigíveis as cobranças referentes às faturas dos meses de maio a setembro de 2022 da Conta Contrato nº 3004041053, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A autora alegou que, embora possuísse histórico de baixo consumo e fosse beneficiária da tarifa social, passou a receber faturas com valores excessivamente elevados e incompatíveis com a realidade da unidade consumidora, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das cobranças de consumo de energia elétrica realizadas pela concessionária apelante; e (ii) aferir a configuração do dano moral decorrente da cobrança abusiva e da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos arts. 6º, VIII, 14 e 22 do CDC.

As faturas reclamadas destoam substancialmente do histórico ordinário de consumo da unidade consumidora, tendo havido elevação abrupta do consumo de aproximadamente 30 kwh para 70 kwh e posteriormente 120 kwh, sem justificativa técnica plausível apresentada pela concessionária.

As fotografias do imóvel e os elementos constantes dos autos evidenciam residência simples, guarnecida por reduzida quantidade de equipamentos elétricos, circunstância incompatível com o elevado consumo faturado.

A mera alegação de regularidade do medidor ou aprovação do equipamento em perícia não possui força suficiente para legitimar faturamentos manifestamente exorbitantes e incompatíveis com a realidade fática demonstrada nos autos.

A regularidade formal do medidor não afasta, por si só, a possibilidade de falhas no sistema de leitura, erros de faturamento, inconsistências operacionais ou outras ocorrências capazes de comprometer a correta aferição do consumo.

Revela-se inadmissível impor à consumidora a produção de prova negativa acerca da ausência do consumo faturado, hipótese que configuraria prova diabólica.

Cabia à concessionária comprovar, de forma técnica e inequívoca, a regularidade das cobranças realizadas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, aliado à cobrança de valores exorbitantes e injustificados, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato ilícito, sendo presumido (in re ipsa), especialmente diante da interrupção indevida de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A emissão de faturas de energia elétrica com valores manifestamente incompatíveis com o histórico ordinário de consumo da unidade consumidora impõe à concessionária o ônus de demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a regularidade da medição e do faturamento.

2. A simples aprovação do medidor em perícia não legitima, por si só, cobranças exorbitantes quando ausente justificativa plausível para a abrupta elevação do consumo.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica fundada em cobrança abusiva configura dano moral in re ipsa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 29289500, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, movida pela autora em desfavor da concessionária demandada, para declarar a inexistência do débito referente as faturas dos meses 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 e 09/2022 da Conta Contrato n. 3004041053 de titularidade da Autora, e condenar ainda a requerida por danos morais, no valor de R$ 7.000,00.Além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta da petição inicial (id.

29289313) que a parte autora é titular da conta Contrato nº 3004041053, optante da tarifa social desde o ano de 2019 e, na data de 13/07/2022 teve suspenso o fornecimento de sua energia elétrica em razão de faturas com valores exorbitantes que destoam da realidade fática, eis que o consumo mensal de kw/mês, aumentou consideravelmente de 30kwh, para 70 kwh e ao final para 120 kwh.

Em decisão de id. 29289417, o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das faturas reclamadas e, para a requerida se abstenha de negativar o nome da autora em relação ao débito discutido nos autos e, caso já tenha incluído, que providencie a exclusão.

Em sede contestação (id. 29289455), a requerida alegou que os valores faturados e questionados estão corretos, apresentando o real consumo da autora.

Em Sentença proferida no id. 29289500, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para: 1) CONFIRMAR a antecipação da tutela deferida; 2) DECLARAR a nulidade da cobrança e negativações nos órgãos de proteção ao crédito dos débitos referente as faturas dos meses 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 e 09/2022 da Conta Contrato n.° 3004041053 de titularidade da Autora e; 3) condenar a requerida por danos morais, no valor de R$ 7.000,00

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 29289501, onde em apertada síntese alega que as faturas de consumo da conta contrato n° 3004041053 correlatas às competências 05/2022 a 09/2022 foram geradas corretamente, com leitura confirmada em campo, correspondendo, pois, ao consumo registrado para aquele período.

Alega que o histórico de leituras da unidade consumidora em questão apresenta-se progressivo e sem irregularidades que pudessem influenciar no consumo, logo, o consumo registrado é o mesmo faturado.

Aduz ainda que a perícia técnica realizada no medidor atestou a aprovação do equipamento, de onde se conclui que a medição está normal.

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 29289506, onde pugna pelo desprovimento do recurso

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de

de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar a regularidade das cobranças de consumo de energia elétrica realizadas pela concessionária apelante, bem como a existência de dano moral decorrente da cobrança de valores manifestamente excessivos e da interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se ao caso as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 22 do CDC.

No caso concreto, verifica-se que a autora demonstrou satisfatoriamente a manifesta discrepância entre o histórico ordinário de consumo da unidade consumidora e os valores abruptamente cobrados pela concessionária nos meses impugnados.

Conforme narrado na inicial, a autora possuía histórico de consumo mensal médio inferior a R$ 23,46, sendo beneficiária da tarifa social e residente em imóvel simples, guarnecido por reduzida quantidade de equipamentos elétricos.

As faturas questionadas, todavia, apresentaram aumento absolutamente desproporcional e incompatível com o perfil de consumo da unidade consumidora, alcançando os valores de R$ 565,11 em maio/2022, R$ 560,18 em junho/2022 e R$ 1.587,28 em julho/2022.

Além disso, consta dos autos que o consumo da unidade sofreu elevação abrupta de aproximadamente 30 kwh para patamares de 70 kwh e posteriormente 120 kwh, sem qualquer demonstração plausível da concessionária acerca da causa concreta desse aumento expressivo.

As fotografias do imóvel acostadas aos autos evidenciam residência modesta, compatível com reduzido padrão de consumo energético, sendo informado pela própria autora que o imóvel possuía apenas uma geladeira, dois ventiladores, uma televisão pequena e poucas lâmpadas.

Nesse contexto, é evidente que as cobranças impugnadas destoam substancialmente do histórico regular de consumo da unidade consumidora, inexistindo nos autos qualquer prova técnica idônea produzida pela concessionária capaz de justificar aumento tão expressivo na demanda de energia elétrica.

Embora a apelante sustente regularidade das cobranças, não logrou êxito em demonstrar fato concreto apto a explicar a alteração abrupta do perfil de consumo da autora, tampouco comprovou modificação estrutural no imóvel, aquisição de novos equipamentos elétricos ou qualquer circunstância excepcional que pudesse justificar faturamento tão elevado.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia forte incompatibilidade entre a realidade fática da unidade consumidora e os valores exigidos pela concessionária.

Ademais, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

Por outro lado, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança dotaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A simples aprovação de um medidor em perícia não legitima faturamentos exorbitantes, uma vez que as faturas com valores que destoam drasticamente do perfil de consumo exigem investigações complementares.

Outrossim, um equipamento intacto não descarta a possibilidade de falhas no sistema de leitura da empresa, vazamentos ocultos ou erros humanos na emissão da fatura, dentre vários outros fatores que podem interferir na real medição do consumo.

Cumpre ressaltar que o ônus probatório incumbia à concessionária, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reconhece que cobranças exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo impõem à concessionária o dever de demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a regularidade da medição e do faturamento.

Não tendo a apelante se desincumbido satisfatoriamente desse ônus, correta a sentença ao reconhecer a abusividade das cobranças.

Ademais, mostra-se especialmente grave o fato de a concessionária ter promovido a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora com fundamento em débitos cuja legitimidade se encontrava razoavelmente controvertida.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pela consumidora.

O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, aliado à cobrança de valores manifestamente exorbitantes e desprovidos de justificativa plausível, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando inequívoca lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

No caso concreto, o dano moral revela-se in re ipsa, decorrendo do próprio fato ilícito consistente na cobrança abusiva e na indevida suspensão do serviço essencial.

A situação mostra-se ainda mais sensível diante das circunstâncias pessoais narradas nos autos, notadamente o fato de a autora ter sofrido interrupção do fornecimento de energia em período de fragilidade emocional decorrente do falecimento de seu filho.

Assim, também restou devidamente comprovado os danos morais sofridos.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026